Tribunal: TJSP
Processo: 2077760-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Bariri – Valor da execução fiscal que corresponde a R$ 171,91, inferior ao valor de alçada na data da propositura (dezembro de 2016 – R$ 985,34), mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ – Aplicação do art. 34 da Lei 6.830/80 – Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.